Tribunal: TJSP
Processo: 1031563-93.2016.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – EXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO – OMISSÃO EM RELAÇÃO À MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA EM FAVOR DO PATRONO DA PARTE EMBARGANTE – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §11, DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1031563-93.2016.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante MVS ASSESSORIA E GESTÃO DE NEGOCIOS, é embargado
ROBERTO APARECIDO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031563-93.2016.8.26.0564/50000 -Voto no 30095 - urp
2
Voto no 30095
Embargos de Declaração no 1031563-93.2016.8.26.0564/50000
Embargante: MVS Assessoria e Gestão de Negócios Ltda
Embargado: Roberto Aparecido de Souza
32a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EXISTÊNCIA DE VÍCIO
NO ACÓRDÃO RECORRIDO OMISSÃO EM RELAÇÃO
À
MAJORAÇÃO
DA
VERBA
HONORÁRIA
ADVOCATÍCIA EM FAVOR DO PATRONO DA PARTE
EMBARGANTE CABIMENTO INTELIGÊNCIA DO
ART. 85, §11, DO CPC EMBARGOS ACOLHIDOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por MVS ASSESSORIA E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA contra o v.
Acórdão de fls. 206/212 que, nos autos da ação ordinária que lhe move
ROBERTO APARECIDO DE SOUZA, por unanimidade, deu provimento ao
recurso de apelação interposto.
Sustenta, em síntese, que há omissão no v.
Acórdão em relação à majoração da verba honorária advocatícia em relação
ao patrono do embargante diante do trabalho desenvolvido em sede recursal.
Pugna pelo provimento recursal para sanar a
omissão alegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031563-93.2016.8.26.0564/50000 -Voto no 30095 - urp
3
É o relatório, passo ao voto.
I Existe vício a sanar.
O pedido foi apreciado e julgado.
Confira-se:
“...Com efeito, a norma do art. 86, parágrafo único do
CPC deve ser interpretada considerando-se o número de pedidos
formulados. Assim, como requereu o autor em sua petição inicial a
condenação das rés a dois pedidos
a saber: (i) o pagamento da
diferença entre o valor do prêmio que lhe foi pago e do valor de
mercado dos veículos e (ii) indenização a título de danos morais

vencedor quase na totalidade quanto ao primeiro pedido e vencido
quanto ao segundo, de rigor o reconhecimento da sucumbência
recíproca, com a condenação de cada litigante ao pagamento da
metade das custas e despesas processuais.
(...)
Embora haja o reconhecimento da sucumbência
recíproca, tal não afasta a condenação das partes ao pagamento da
verba honorária, ainda que proporcionalmente à sucumbência de cada
uma, porquanto vedada a compensação, conforme se extrai do
disposto no artigo 85, §14 do CPC, verbis:
(...)
Nada obstante tenha o legislador estabelecido
critérios objetivos para a determinação dos honorários advocatícios na
hipótese dos autos (§2o do artigo 85 do Código de Processo Civil), a
existência de limite máximo e mínimo (10% a 20%) pode gerar
situações injustas, vez que, tanto nas demandas de alto valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031563-93.2016.8.26.0564/50000 -Voto no 30095 - urp
4
econômico envolvido, quanto nas de baixo valor, o advogado pode ter
ganho muito acima do razoável ou, ainda, em valor tão ínfimo que
chega a ser incompatível com a dignidade da profissão.
Na espécie, a causa não é complexa, não houve
grande dispêndio de tempo para execução dos serviços realizados
pelos patronos, além de a ação ter tramitado na Capital.
Logo, se considerada a verba honorária no
percentual de 10% sobre o valor atualizado da condenação, em
aplicação ao comando legal (Art. 85, § 2o, CPC/2015), os honorários
sucumbenciais atingiriam no mínimo o montante de R$.4.441,50 (10%
de R$.44.415,00), o que é desarrazoado.

Como venho decidindo, o critério legal não é
absoluto, com aplicação do arbitramento equitativo, em situações de
manifesta injustiça, com infringência aos princípios da razoabilidade e
desproporcionalidade.
Isso porque, para tais situações de iniquidade,
prevê o parágrafo 8o do referido artigo 85 do CPC que: “Nas causas
em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos
inciso do parágrafo 2o”.
A partir dessa premissa, não há como concluir de
forma diversa que o critério de percentual mínimo e máximo seja
absoluto, traduzindo possibilidade de fixação equitativa desde que a
aplicação subverta os critérios elencados nos incisos do parágrafo 2o
do artigo 85.
Muito maior o absurdo se limitarmos a exegese do
comando excepcional apenas às hipóteses de irrisoriedade, muito
mais
odioso
valer-se
de
interpretação
consagradora
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031563-93.2016.8.26.0564/50000 -Voto no 30095 - urp
5
locupletamento injusto.
Assim, considerando os elementos acima, e
levando-se em conta os critérios de equidade, razoabilidade e
proporcionalidade, fixo a verba honorária em R$.1.500,00 (um mil e
quinhentos reais), a ser paga por cada parte ao patrono da parte
contrária, observada a gratuidade deferida ao apelado e já
considerando o trabalho adicional desenvolvido em sede recursal (cf.
art. 85, §11, CPC)...”
Ao que se vê, constou do v. Acórdão o
reconhecimento da sucumbência recíproca e que tal não afasta a condenação
das partes ao pagamento da verba honorária advocatícia, porquanto vedada a
compensação, conforme se extrai do disposto no artigo 85, §14 do CPC.
Assim,
levando-se
em
consideração
os
critérios de equidade, razoabilidade e proporcionalidade, fixo a verba honorária
em R$.1.000,00 (mil reais), a ser paga ao patrono do autor, e em R$.1.500,00
(mil e quinhentos reais), a ser paga ao patrono da parte embargante,
considerando o trabalho adicional desenvolvido em sede recursal (cf. art. 85,
§11, CPC), observada a gratuidade da justiça concedida ao embargado.
II - Ante o exposto, e pelo meu voto,
ACOLHO os embargos declaratórios.
LUIS FERNANDO
NISHI
Relator